Tribunal: TJDFT
Processo: 0728823-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ATESTADO MÉDICO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. DIVERGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. É intempestivo o recurso interposto após o prazo de 15 (quinze) dias da publicação da decisão agravada. No caso concreto, a pretensão recursal direciona-se à decisão homologatória dos honorários periciais, tendo a parte ultrapassado o lapso temporal para manifestar insurgência ao Tribunal. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento.
2. Deve ser observado que a alegação de enfermidade da patrona da agravante, em razão da COVID-19, não influenciou no devido decurso do prazo para impugnação dos honorários periciais, pois ainda remanesceu em lapso temporal hábil a se manifestar a posteriori.
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.